Tribunal: TJDFT
Processo: 0712429-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROMESSA DE SEGURO VEICULAR GRATUITO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO APÓS RETIRADA DO BEM. COBERTURA PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto haja similitude da fundamentação apresentada em primeira e segunda instância, é natural o julgamento desfavorável ensejar a devolução, ao Tribunal, dos mesmos argumentos apresentados na origem, o que, por si só, não fere o princípio da dialeticidade recursal.
2. Trata-se de ação indenizatória proposta por consumidora que alega ter sofrido danos morais em decorrência de problemas apresentados em veículo novo adquirido em concessionária, bem como do descumprimento contratual de promessa de “seguro grátis”, após a ocorrência de sinistro de trânsito envolvendo o bem.
3. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
4. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
6. No caso em análise, a consumidora deixou de observar o dever mínimo de cautela que se espera na contratação de proteção securitária veicular, pois retirou o carro da concessória sem a devida formalização da apólice de seguro e sem saber quais os riscos estariam cobertos pelo “seguro grátis” ofertado, qual o valor máximo da franquia e da indenização em caso de sinistro, entre outras condições inerentes a esse tipo de negócio jurídico, contribuindo, assim, para o aborrecimento narrado.
7. Destaca-se que a concessionária, após a ocorrência do acidente de trânsito com o veículo adquirido, providenciou o reparo do automóvel de terceiro envolvido no infortúnio, bem como garantiu cobertura reparatória ao da Autora mediante o pagamento de franquia do sinistro, o que foi recusado pela consumidora.
8. Os aborrecimentos mencionados pela Autora quanto à falha mecânica que ativou os indicadores luminosos do painel do automóvel não decorreram de fato atribuível à prestadora do serviço, mas, sim, a agente externo à garantia do bem. Diante dessas circunstâncias, o caso trata-se de mera inadimplência contratual e a situação vivenciada pela consumidora não se revela apta a justificar a reparação por danos morais.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.